Tribunal: STF
Processo: RE 1310599
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS DA JUSTIÇA FEDERAL. PARCELAS RETROATIVAS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA NACIONAL: INOCORRÊNCIA. AL. N DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.